Tribunal: TJDFT
Processo: 0766014-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o requerido a obrigação de fazer, consistente em transferir administrativamente junto ao DETRAN o veículo objeto dos autos, bem assim fazer o pagamento das dívidas relativas a impostos, taxas e multas, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa diária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68907946). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui ilegitimidade passiva, uma vez que a obrigação de transferência deve recair sobre a vendedora – M. C. F. Alega que a responsabilidade pela transferência do bem, bem como pelo pagamento de multas e débitos acumulados, deve ser atribuída à vendedora intermediária, eis que não cumpriu a obrigação de transferir o veículo ao réu no momento da venda. Afirma que a sentença desconsidera o fato de que as dívidas acumuladas em nome do recorrido podem ter origem em período anterior à aquisição do veículo. Aduz a inexistência de ato ilícito. Pede a reforma da r. sentença, a fim de desobrigá-lo da transferência do veículo para seu nome, bem como de qualquer obrigação relacionada ao pagamento dos débitos do bem.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão diz respeito à responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, decorrentes da falta de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito, bem como ao encargo pela transferência de propriedade junto ao órgão competente.
III. Razões de decidir.
6. De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente com fundamento na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade ad causam deve ser analisada a partir das alegações iniciais do autor. Com efeito, não se exige comprovação imediata de pertinência subjetiva ou acolhimento da pretensão, bastando a alegação da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Tendo em vista que o recorrido demonstrou que o recorrente adquiriu o veículo, resta comprovado o vínculo obrigacional, conferindo legitimidade ao réu para figurar no polo passivo da demanda.
7. Dito isso, ao compulsar os autos, constata-se que é incontroverso que o recorrido alienou inicialmente o veículo à Sra. M. C. F. Posteriormente, o bem foi revendido ao réu-recorrente, conforme procuração in rem suam outorgada pelo próprio autor ao requerido (ID 68907923).
8. Nesse contexto, a norma é clara ao impor que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Não se olvide que, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante dever tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
10. Todavia, é importante rememorar que a solidariedade ocorre em relação ao fisco, credor das obrigações tributárias e não tributárias (Tema 1.118/STJ). A imposição de solidariedade não pode ser utilizada como pretexto pelo adquirente para deixar de pagar os valores devidos após a tradição.
11. Pensar de forma diversa seria privilegiar a má conduta do adquirente que não transfere o veículo, não quita as dívidas e ainda acumula inúmeras infrações no prontuário do vendedor.
12. Portanto, no caso específico dos autos, a análise deve ser pautada pelo enfoque civilista, de modo que o encargo de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro.
13. Assim sendo, o comprador deve efetuar a transferência, bem assim a quitação de todos os débitos no período em que esteve na posse do bem, ou seja, a partir de 10/10/2022, consoante instrumento de procuração juntado aos autos. Ressalte-se a ausência de relevância na alegação do recorrente de que parte dos débitos poderia ser da adquirente M. C. F, visto que o recorrido anexou farta documentação comprovando que as dívidas e multas são posteriores à tradição do bem (art. 373, inc. I, do CPC) (ID 68907925).
14. Nesse quadro, a sentença vergastada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB arts. 123, 134 e 257 e art. 1o da Lei no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118.